Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701591-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ANA TRINDADE DA CRUZ GONCALVES, ANE FABIOLA DE MENEZES LIMA, ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ JUNIOR, CACILDA MORAES DE SOUSA, CARLOS ANTONIO MORAES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0733965-55.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de concessão de tutela urgência para determinar o arresto cautelar de bens da agravante. Narra que jamais firmou contrato de investimento com quaisquer das partes, seja na seara consumerista ou empresarial, o que afasta qualquer alegação de formação de grupo econômico com as demais empresas que compõem o polo passivo da demanda principal. Ressalta que se limitou a entabular contrato de intermediação com a G44 Brasil SA, com o propósito de distribuir cartões e administrá-los através das suas plataformas digitais. Assim, a sua ilegitimidade passiva é inequívoca. Destaca que, assim como os agravados, também foi vítima da G44 Brasil SA, de modo que a responsabilização pelos prejuízos causados a todos cabe apenas a esta. Defende que eventual bloqueio dos seus ativos financeiros lhe trará prejuízos que podem colocar em risco até mesmo a continuidade de suas atividades. Sustenta que se mostra desarrazoada a constrição do seu patrimônio e dos sócios pessoas físicas, posto que o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica demanda a incursão na fase instrutória, além do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 22544440). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que estão presentes estes requisitos. Para melhor compreensão do caso em análise, registro que os agravados requereram nos autos de origem a desconsideração de personalidade jurídica da agravante, pleiteando, também, a concessão de tutela de urgência para que fosse deferido o arresto cautelar de imóveis e de valores via SISBAJUD nas contas da sociedade empresarial que pretende a desconsideração. A decisão agravada deferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência. Transcrevo: Recebo a inicial. Excluam-se os documentos de ID 74729243, 74731345, 74731349, 74731352, 74731353, 74731354, 74731356, 74731360, 74731360 e 74731366, já que se referem aos réus que não participam da demanda. Retifique-se a autuação para incluir no polo ativo apenas os cinco primeiros autores, conforme inicial de ID 79458294. Retifique-se o valor da causa para constar o montante de R$ 171.830,00. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga ajuizada por ANA TRINDADE e OUTROS contra a G44 BRASIL S.A e OUTROS através da qual almejam, em sede de tutela de urgência a inscrição de indisponibilidade e o arresto duas frações do imóvel registrado sob a matrícula n. 132 na Comarca de Campos Verdes/GO, bem assim o bloqueio de ativos financeiros dos réus via SISBAJUD até o limite de R$ 171.830,00, bem como o arresto cautelar no valor de R$ 140.690,00, na Escritura Pública de Cessão de Créditos Judicias oriundos do Precatório do Estado da Bahia. Esclarecem que foram convidados a integrar a Empresa G44 Brasil/SC na qualidade de sócios participantes e que, para aderir ao negócio, deveriam realizar depósitos com a promessa de rendimentos diários no percentual de 0,55% sobre o capital investido. O pagamento dos rendimentos seria feito por meio de um cartão denominado Zencard. Contudo, a partir de outubro de 2019, os autores passaram a ter dificuldades para acessar seus rendimentos e, no dia 25/11/2019, a 1a Requerida comunicou o distrato unilateral de todos os contratos firmados, com fundamento na cláusula 5.9.2 do contrato, segundo a qual a rescisão poderia se dar de forma unilateral, concedendo ao sócio ostensivo o prazo de 90 dias para a devolução do capital aportado, sem a incidência de juros ou atualizações monetárias, nem tampouco dividendos. Entretanto, o prazo acima estipulado se esgotou, sem que tenha havido a devolução dos valores investidos e, após novos comunicados informando que o pagamento seria efetuado, veio à tona a notícia de que os requeridos estão sendo investigadas pela polícia em razão de fortes de indícios de prática de pirâmide financeira no intuito de lesar seus consumidores. Ademais, os requeridos não possuem autorização da CVM para captar clientes no território nacional. Defendem a existência de um grupo econômico, o que encontra respaldo no próprio estatuto social da G44 Brasil S.A e, em razão das lesões perpetradas aos consumidores, pedem a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam alcançados bens das pessoas jurídicas e sócios individualizados na inicial. Requerem a concessão de tutela de urgência para que se promova o arresto da quantia indicada via SISBAJUD em relação a todos os requeridos. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os documentos de ID 74729231, 74729233, 74729236, 74729238, 74729240 e seguintes comprovam que os autores aportaram investimentos junto à G44, estando comprovado que referidos valores estão sob a custódia da mencionada requerida. A requerida demonstra recalcitrância na devolução dos valores, tendo descumprido o prazo de 90 dias inicialmente anunciado para as devoluções, bem como os prazos subsequentes anunciados em comunicados posteriores. Imperioso ressaltar que é fato notório que a requerida vem sendo investigada pelo esquema de pirâmide financeira, sendo alto o grau de probabilidade de a parte autora ter sido vítima de fraudes perpetradas pelos requeridos em conjunto. Soma-se a isso o fato de que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, constata-se a existência de centenas de processos ajuizados em desfavor da requerida pelo não pagamento dos valores investidos. Acrescente-se, ainda, o fato de que, de acordo com a CVM, a requerida não possui autorização para operar no mercado de investimento. Assim, diante de todo o relatado, constata-se, em fase de cognição sumária, risco ao resultado útil do processo em caso de não deferimento das medidas pleiteadas em caráter liminar. Registre-se que, apesar dos investimentos terem sido feitos junto à requerida G44 BRASIL SCP, o arresto deve ser estendido à todos os requeridos, diante de fortes indícios da participação no suposto esquema de pirâmide financeira tanto dos sócios pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas listadas no pólo passivo, as quais, diga-se de passagem, possuem em seu quadro societário o requerido SALEEM AHMED ZAHEER. A G44 Brasil S.A se apresenta em seu site como uma holding empresarial que opera no ramo de minério de esmeraldas e ouro, construção civil, fabricação de joias e também de tecnologias em criptomoedas. Pelo esquema descrito na inicial, nota-se que a G44 Brasil S.A, suas filiais e as demais empresas inclusas no polo passivo da demanda formam um grupo econômico, ora ostentando o mesmo endereço comercial, ora possuindo os mesmos sócios, quais sejam, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito Escobar e G44 Mineração LTDA. Em relação à empresa H JOMAA e G44 Mineração LTDA. constata-se a presença de mais dois sócios, que inevitavelmente integram o grupo econômico:Mohamad Hassan Jomaa e Marco Antônio Valadares Moreira. Por fim, vale registrar que o próprio Saleem Ahmed Zaheer, em processo que tramita na 1a Vara Cível de Águas Claras, autos n. 0702067-64.2020.8.07.0020, em que figuram no polo passivo as ora requeridas G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., G44 HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., G44 MINIERAÇÃO LTDA., HJOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA. SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSA JOMAA e MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, reconheceu a existência de grupo econômico e requereu a substituição da penhora dos veículos por direitos creditórios próprios. Ante o exposto, defiro os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência para deferir o pedido de arresto de ativos financeiros dos réus via SISBAJUD até o limite de R$ 171.830,00. Defiro o arresto de DUAS FRAÇÕES do imóvel indicado no ID 74732501. Lavre-se termo de penhora. Expeça-se certidão para inscrição na matrícula do imóvel, competindo à parte autora adotar as providências necessárias junto ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação do arresto à margem da matrícula, no prazo de 15 dias. Oficie-se ainda à Agência Nacional de Mineração solicitando informações acerca de jazidas em nome dos réus, determinando a indisponibilidade sobre os direitos em caso positivo, conforme dados informados na inicial. Para viabilizar a inscrição de arresto cautelar indicados na cessão de créditos judiciais, as autoras deverão comprovar o atual estágio do referido processo. Para viabilizar o pedido de ordem de busca e apreensão e arresto dos bens, máquinas, equipamentos e esmeraldas nos endereços dos réus, comprovem por meio de documentos hábeis as fontes de consulta dos endereços indicados no item IV, no prazo de 15 dias. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Expeça-se mandado de intimação e citação, para que os réus apresentem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário indicado na documentação que instrui a inicial. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, intime-se o autor para apresentar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, no prazo de 5 dias. Havendo pedido expresso, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Realizado o breve resumo para delimitação da matéria a ser analisada, passo ao exame do mérito recursal. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. Em que pese o juízo de origem fundamentar a decisão no poder geral de cautela, cumpre ressaltar que a presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. Ademais, nota-se que o quadro societário das empresas a que se pretende o redirecionamento do feito é alheio à sociedade empresarial devedora, assim, a análise do pedido dos agravados deve ser criteriosa, o que somente se tornará viável após ter sido oportunizado o direito do agravante e das empresas atingidas pela desconsideração se manifestarem nos autos, nos termos da previsão contida no artigo 135 do CPC: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, não tendo restado demonstrado de plano os requisitos acima delineados, somente depois de oportunizado ao agravante se manifestar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar tal desconsideração e o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). 4. Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência. 5. Tratando-se de litisconsortes passivos, o magistrado está autorizado a reconhecer a ilegitimidade passiva de um ou mais e, em consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, prosseguindo a ação em desfavor dos réus remanescentes. 6. Não demonstrados elementos mínimos para caracterizar a pertinência subjetiva de alguns dos litisconsortes passivos, deixando a parte autora de apontar qualquer conduta que ensejasse os referidos réus a responder pelos prejuízos que alega ter tido, cabível o reconhecimento, ab initio, da ilegitimidade passiva de ofício pelo próprio juízo ao apreciar a petição inicial. 7. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015). 8. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227536, 07132286820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SÓCIA DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A sócia da empresa-ré não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que requer indenização por descumprimento contratual, uma vez que o contrato inadimplido foi entabulado com a pessoa jurídica. II - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. III - Somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é que o Juízo poderá determinar a penhora e arresto de bens da sócia, sendo imperioso se respeitar o contraditório e a ampla defesa. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1181552, 07061311720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2021 18:10:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador